Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712866-45.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: ELVÍDIA MARIA DE OLIVEIRA FONTES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA ÓSSEA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO ABALO EXPERIMENTADO PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rol previsto em portaria da ANS é meramente exemplificativo, não podendo a operadora de plano de saúde se furtar do fornecimento do tratamento receitado por médico habilitado, quando no contrato há cobertura para a doença. 2. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde quanto à cobertura de tratamento nos casos de recomendação médica e quando indispensável ao restabelecimento clínico do paciente, causa abalo moral “in re ipsa”, porquanto viola os direitos da personalidade do segurado. Precedentes do Colendo STJ e desta eg. Corte de Justiça. 3. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar a sua prática, além do caráter compensatório, que busca a reparação do dano sofrido pela vítima. Sob esse enfoque, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, bem como 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, asseverando que a exclusão assistencial de medicamento se encontra prevista expressamente em lei, razão pela qual não se pode compreender como abusiva a negativa de fornecimento de medicamentos. Articula que que o rol da ANS não é exemplificativo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas, devendo ser afastada qualquer abusividade do acordo em face da negativa de fornecimento de medicamento; e c) artigos 944, e seguintes, todos do CC, com vistas à redução do valor referente à indenização por danos morais, caso mantida a condenação. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562, e Noelton Toledo, OAB/DF 36.654. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários advocatícios em seu patamar máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo” (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2020); e “A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz para o tratamento da enfermidade, significa negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde (arts. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 7o, parágrafo único, e 17 da RN no 387/2015 da ANS). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista” (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 944 e ss, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração de honorários advocatícios no seu patamar máximo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome dos patronos Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Julianne Lobato da Silva - OAB/DF 36.562 e Noelton Toledo, OAB/DF 36.654. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027